Tribunal: TJDFT
Processo: 0707114-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707114-20.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA, AMS FINANCIAL STRATEGY LTDA D E S P A C H O Vista às partes acerca de decisão de ID 62168736. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora